Tribunal: TCU
Processo: 011.481/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8106/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.481/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lucia Lacerda dos Santos (XXX.784.684-XX); Caroline Scherer Carvalho (XXX.303.560-XX); Catiele Xavier Prietsch Alexandre (XXX.334.720-XX); Dalia Raquel Vale Diniz (XXX.894.402-XX); Fabiana Mirrelly Rego Botelho (XXX.799.052-XX); Giselle dos Santos Ipuchima (XXX.449.252-XX); Helio Marques Vasconcelos Leon (XXX.844.191-XX); Jose Ubirajara Vieira Lacerda (XXX.476.562-XX); Katiane Oliveira de Almeida (XXX.852.043-XX); Silvanio Wanderley Cavalcante (XXX.811.493-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.